Tribunal: TJSP
Processo: 0000877-51.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo defensivo pela absolvição com base em alegada legítima defesa putativa, e pleito subsidiário de tolhimento da qualificadora por motivo fútil. Descabimento.

Mérito. Materialidade cabal. Laudo necroscópico. Autoria. Veredicto assentado no caderno de provas. Provas testemunhais que referem prévias

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo defensivo pela absolvição com base em alegada legítima defesa putativa, e pleito subsidiário de tolhimento da qualificadora por motivo fútil. Descabimento.

Mérito. Materialidade cabal. Laudo necroscópico. Autoria. Veredicto assentado no caderno de provas. Provas testemunhais que referem prévias desavenças entre as partes. Prévia ameaça de morte registrada pela vítima. Legítima defesa putativa. Tese pautada na própria versão do réu, que supôs ataque letal. Ausência de faca apreendida no local do crime. Vítima alvejada ao desembarcar de bote de pesca. Entendimento do júri. Coerência com as provas, nada de teratológico ou manifestamente incongruente se extraindo do veredicto lançado. Desautorizado o direto desenlace de absolvição. Soberania das decisões do Tribunal do Júri. Art. 5°, XXXVIII, "c", da CR/88. Motivo torpe. Igual coerência com o teor das provas orais. Desate de condenação que não se deslegitima apenas por contrariar a tese mais favorável ao réu. Condenação integralmente mantida.

Negado provimento.